Tribunal: TJSP
Processo: 2225250-56.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Ação de exigir contas - Acórdão que reconhece a intempestividade da impugnação apresentada pelo embargante – Erro material – Constatação.

Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Ação de exigir contas – Hipótese em que o embargante manteve-se inerte na obrigação de prestar contas à embargada que as

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Ação de exigir contas - Acórdão que reconhece a intempestividade da impugnação apresentada pelo embargante – Erro material – Constatação.

Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Ação de exigir contas – Hipótese em que o embargante manteve-se inerte na obrigação de prestar contas à embargada que as apresentou e foram homologadas pelo Juízo – Incidência da sanção prevista no art. 515, § 5o do CPC – Preclusão do direito de impugnar as contas apresentadas pela parte adversa e já homologadas – Desprovimento do agravo de instrumento por outro fundamento.

Dispositivo: Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.